Tribunal: TJMT
Processo: 0003999-18.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003999-18.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LANNES BRUNO MARQUES - CPF: 024.304.656-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 594.210.101-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA OITIVA DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida ganha especial relevância probatória, servindo para sustentar a condenação se harmoniosa e consistente quanto à dinâmica dos fatos, além de amparada em outros elementos probatórios.

2. Inviável o pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi estapeada e empurrada ao chão pelo apelante, vindo a machucar-se ao bater contra uma cama, ao que se soma o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e visualizou as marcas de agressão no corpo da ofendida, inclusive, esclareceu que foi o réu quem iniciou o entrevero.

3. Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LANNES BRUNO MARQUES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LANNES BRUNO MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0003999-18.2018.8.11.0011,
que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, que foi
substituída por
uma sanção restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a ser depositad
o na conta do Conselho da Comunidade daquela comarca.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob ID 93295993 – p. 119/122, almeja a
absolvição
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da insuficiência probatória, a autorizar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
93295993
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e opina pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
98669956
, opina pelo
não provimento
da irresignação defensiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 29/08/2018, por volta das 21h35min, na residência situada na Rua Projetada, bairro Jardim Oliveiras, na comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
LANNES BRUNO MARQUES
, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua namorada
Maria Francisca Rodrigues de Souza
.

Consoante a narrativa da acusação, a vítima manteve uma relação amorosa com o sentenciado por cerca de 02 (dois) anos e, no fatídico dia, ao chegar em casa, deparou-se com ele gravando vídeos de suas partes íntimas e os enviando para algumas mulheres, cena esta fotografada pela ofendida, sob o pretexto de que encaminharia tal registro para as mesmas pessoas que receberam as mídias visuais do apelante, o que fez
LANNES
partir para cima de
Maria Francisca
, tomar-lhe o celular e arremessar o aparelho contra a parede, além de empurrá-la e a segurar pelo pescoço.

A ofendida, por sua vez, em reação, chutou as pernas do sentenciado e desferiu socos em suas partes íntimas, sendo que, durante o entrevero, o apelante esbarrou com seu cotovelo na boca da companheira, a qual acionou a Polícia.

Diante desse fato,
LANNES BRUNO MARQUES
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua condenação
por tal ilícito
, nos termos já relatados, c
ontexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação, a incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
apresentam-se comprovadas mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID
93295992 - pág. 11), boletim de ocorrência (ID 93295992 - págs. 13/14) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Com efeito, muito embora o
apelante
tenha negado a prática ilícita perante a d. autoridade judiciária, sustentando ter sido a vítima quem o agrediu com vassouradas após ter uma crise de ciúmes, o que o deixou com várias marcas nos braços, limitando a conduta do interrogando a afastá-la de frente da porta para que pudesse deixar a residência, já que impedido pela namorada de sair do imóvel; a versão defensiva não encontra amparo nos autos, pois o apelante não foi submetido a exame pericial para atestar as lesões que alega ter sofrido e o extrato de mensagens apresentado pela i. Defesa (ID 93295993 - pág. 41/45), além de não conter a data da conversa mantida entre o ex-casal, apenas retrata um diálogo em que o condenado faz a vítima prometer não ter mais crises de ciúmes e comportamentos agressivos, sem nada esclarecer acerca dos fatos ora em análise.

Outrossim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a própria
vítima
Maria Francisca Rodrigues de Souza
não nega ter partido para cima do sentenciado no dia dos fatos, ao revés, assume tê-lo agredido, mas ressalta que somente agiu desta forma depois que ele a segurou pelo braço, tomou-lhe o celular, arremessando o aparelho contra a parede, e a jogou no chão, fazendo a depoente cair e bater as costas na cama, machucando-se, demais disso, o réu a teria atingido na boca, causando um corte no local.

Corroborando os relatos da ofendida, o
policial militar Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
declarou em juízo que, no fatídico dia, fazia rondas na cidade quando avistou a ofendida e o apelante tendo uma discussão em frente à residência dela, estando os dois com os ânimos exaltados, o que fez a guarnição parar para averiguar o que acontecia.

Prosseguiu dizendo que, na ocasião, a vítima contou que, depois de questionar o namorado acerca de uma situação que a deixou enciumada, foi por ele agredida com socos e empurrões, narrativa que se coaduna com as marcas que apresentava em seu pescoço e num dos braços no momento da abordagem policial.

E, ao ser questionado se naquele momento ficou esclarecido quem teria iniciado o comportamento agressivo, o agente de segurança pública foi enfático em afirmar que, apesar da troca de ofensas e gritaria entre o casal,
Maria Francisca
deixou claro ter sido o condenado quem entabulou as agressões.

Nessa vereda, importante ressaltar que as declarações dos policiais
sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para ilidi-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que o testemunho do policial não é fidedigno ou que tenha alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constitui elemento de prova apto a corroborar a oitiva da vítima e lastrear a condenação do réu.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação do decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
, e estiver
corroborada
por outras provas, induvidoso que no caso em apreço existem elementos suficientemente aptos a implicar o ora apelante na empreitada criminosa e a respaldar a sua condenação, pois, mesmo tendo havido agressões recíprocas entre ele e a ofendida, isto não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade penal, sobretudo porquanto verificado que foi o réu quem iniciou as agressões, tendo
Maria Francisca
apenas reagido em sua própria defesa.

Dessa forma, ao contrário do sustentado nas razões recursais, comprovada a ação do apelante de empurrar a vítima, fazendo-a cair no chão e bater as costas na cama, machucando-se, inexiste espaço para a absolvição, muito menos mediante a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

É nesse mesmo sentido o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A condenação pelos
crime de ameaça e
vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato
e ameaça.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

(...).”
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.

Ratifica-se, assim, a sentença condenatória submetida à apreciação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LANNES BRUNO MARQUES
, mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0003999-18.2018.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021